Tribunal: TJDFT
Processo: 0066550-14.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado pelo inventariante. Antes da abertura do inventário, a representação será exercida pelo administrador provisório da herança, conforme o artigo 614 do CPC.
2. No caso concreto, o exequente, embora intimado, não pediu a substituição do falecido devedor pelo espólio, nem indicou o nome do seu representante do espólio, ensejando a extinção da execução fiscal.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.